Tribunal: TJBA
Processo: 8050383-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050383-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAEDISON CONCEICAO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO POR LONGO PERÍODO
DE TEMPO
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO.
INEXISTÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA DO PODER JUDICIÁRIO.

RECOMENDAÇÃO DE REVISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO PRAZO NONAGESIMAL.
ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor d
o

P
aciente
JAEDISON CONCEICAO DA SILVA
,

preso preventivamente desde 22/01/2025, pela suposta prática de latrocínio ocorrido em 2018, com pedido de revogação da custódia por excesso de prazo, ausência de reavaliação judicial no prazo legal e possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o paciente se mudou para São Paulo em busca de emprego e não se evadiu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é nula por ausência de fundamentação concreta e pela alegada inexistência de evasão; (ii) verificar se há ilegalidade decorrente da não reavaliação da prisão no prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP; (iii) analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, considerando as alegações de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo nos requisitos legais do art. 312 do CPP, com fundamentação concreta lastreada na gravidade em concreto do crime de latrocínio, na existência de indícios suficientes de autoria e na reiterada frustração das tentativas de citação do paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido por anos, o que justifica a decretação da medida cautelar extrema para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4.
A alegação de que o paciente teria apenas se mudado para buscar emprego não afasta a constatação objetiva de sua não localização por longos períodos, inclusive após diligências em diversos endereços e expedição de cartas precatórias, o que legitima a adoção da citação por edital e a decretação da prisão preventiva, nos termos dos arts. 361, 363, §1º e 366 do CPP.

5.
O prazo para reavaliação da prisão preventiva previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, conforme jurisprudência do STF e do STJ, de modo que sua inobservância não acarreta automática revogação da medida, sendo suficiente a recomendação ao juízo de origem para o cumprimento da revisão periódica.

6.
O excesso de prazo na formação da culpa não restou configurado, tendo em vista que o paciente foi preso em 2025, após longo período foragido, e o juízo de origem já se encontra em fase de designação de audiência de instrução e julgamento, sem que haja desídia estatal injustificada.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível diante da presença dos requisitos legais da custódia, conforme art. 321 do CPP, sendo inviável a aplicação de medidas menos gravosas diante da gravidade da conduta e do risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8.
A condição de pai de quatro filhos não enseja, por si só, a concessão de prisão domiciliar, sobretudo na ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados dos dependentes, nos termos do art. 318, III, do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a não localização do acusado por tempo prolongado, evidenciando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.
A ausência de reavaliação judicial no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática revogação da custódia cautelar.

3.
A mera alegação de condições pessoais favoráveis, como paternidade ou ocupação lícita, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

4.
O reconhecimento de eventual excesso de prazo na formação da culpa exige análise do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando apenas pela soma aritmética dos prazos legais.

5.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando a custódia está devidamente fundamentada e se mostra necessária e adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, 321, 361, 363, §1º, 366; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849.475/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.2.2024, DJe 23.2.2024; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020, DJe 10.02.2020; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020; STJ, HC 727.184/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgRg no RHC 211.164/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 02.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8050383-54.2025.8.05.0000
, impetrado pelo advogado
ALBERTO CARVALHO SILVA
(OAB/BA 63.663), em favor do Paciente
JAEDISON CONCEIÇÃO DA SILVA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem vindicada,
permanecendo inalterada
a
prisão preventiva,
com
RECOMENDAÇÃO

ao Juízo primevo, a fim de que

reavalie a prisão preventiva do Paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, caso ainda não o tenha feito, com a maior brevidade possível
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08